Tribunal: TJPA
Processo: 0806506-66.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806506-66.2023.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GABRIELE SILVA RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA INSERIDA NA “ZONA CINZENTA”. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidata que teve sua autodeclaração como parda desconsiderada pela comissão de heteroidentificação no concurso público da Câmara Municipal de Parauapebas (Edital nº 01/2022), para o cargo de Agente de Polícia Legislativa. A sentença reconheceu a procedência do pedido da autora, determinando a aceitação da autodeclaração, diante da ausência de fundamentação idônea por parte da comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em concurso público, especialmente diante de alegada subjetividade; e (ii) estabelecer se, nos casos situados na denominada “zona cinzenta”, quanto ao fenótipo racial do candidato, deve prevalecer a autodeclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode e deve exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos das comissões de heteroidentificação, especialmente quando gravados com motivação genérica e não individualizada, a fim de evitar arbitrariedades.

4.

A decisão da comissão de heteroidentificação, ao rejeitar sumariamente a autodeclaração da candidata como parda, sem enfrentamento específico das provas apresentadas (fotos, documentos pessoais e certidão de nascimento), revela ausência de motivação idônea, o que autoriza a revisão judicial.

5.

A candidata demonstrou estar inserida na chamada “zona cinzenta”, marcada por dúvida razoável quanto ao seu fenótipo, o que, conforme entendimento do STF na ADC 41, exige a prevalência da autodeclaração como critério principal para fins de políticas afirmativas.

6.

A análise fenotípica subjetiva, desacompanhada de critérios objetivos, é insuficiente para afastar a autodeclaração, especialmente quando há robusto conjunto probatório a corroborá-la e inexistência de impugnação específica pelo ente público, conforme art. 341, III, do CPC.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece a necessidade de prevalência da autodeclaração nos casos em que a dúvida razoável sobre o fenótipo não seja superada pela banca avaliadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial dos atos da comissão de heteroidentificação é admissível quando constatada ausência de motivação concreta ou arbitrariedade na exclusão da autodeclaração.

2.

Nos casos em que o fenótipo do candidato ou da candidata se insere na chamada “zona cinzenta”, deve prevalecer o critério da autodeclaração racial, conforme interpretação conferida pelo STF na ADC 41.

3.

A ausência de impugnação específica quanto às provas documentais que corroboram a autodeclaração do candidato reforça sua veracidade, nos termos do art. 341, III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, confirmando a sentença, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0806506-66.2023.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: OLINTO CAMPOS VIEIRA (OAB/PA 9.614-B)

APELADA: GABRIELE SILVA RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO (OAB/PA 30.274)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Gabriele Silva Ribeiro Rodrigues em face do referido ente municipal e do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, que julgou procedente o pedido para determinar aos requeridos que considerem a autodeclaração feita pela autora na condição de candidata cotista parda, relativamente ao concurso da Câmara Municipal de Parauapebas, Edital nº 01/2022, para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.

Em síntese, sustentou que a avaliação da condição fenotípica da autora como não parda seguiu critérios objetivos e legais previstos na Lei Municipal nº 4.857/2020 e no edital do concurso, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca avaliadora, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro, o que não teria ocorrido.

Defendeu, assim, que a sentença violou os entendimentos consolidados no RE 632.853 (Tema 485 do STF) e na ADC 41/DF, que consagram a legalidade das comissões de heteroidentificação.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões, a apelada mencionou ter juntado aos autos fotografias suas e de familiares, bem como certidão de nascimento, as quais comprovariam a compatibilidade de sua autodeclaração com o fenótipo pardo, sendo tais elementos desconsiderados pela comissão de heteroidentificação sem motivação idônea, motivo pelo qual requereu a manutenção da sentença, com a consequente negativa de provimento ao recurso municipal.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consta dos autos, a parte apelada disputou as vagas destinadas ao cargo de Agente de Polícia Legislativa, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas de provimento imediato (ampla concorrência) e mais o cadastro de reserva.

Recebeu o resultado da prova objetiva (24º lugar) e, em seguida, foi aprovada na etapa de investigação social. Contudo, a comissão de heteroidentificação rejeitou, de forma genérica, a autodeclaração da apelada como pessoa parda, o que ensejou a interposição de recurso administrativo, ao qual foi negado provimento, razão pela qual ajuizou a presente ação ordinária.

A sentença recorrida acolheu a pretensão inicial com fundamento de que os elementos probatórios colacionados aos autos ostentam força suficiente para atestar a veracidade da autodeclaração, não havendo motivação idônea para sua desconsideração pela comissão administrativa.

O recorrente afirmou, essencialmente, que a avaliação da condição fenotípica da apelada, empreendida pela comissão de heteroidentificação, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, citou o RE 632.853 (Tema 485 do STF).

Restou perfeitamente demonstrada, no caso presente, a questão fática controvertida, consubstanciada na manifestação da comissão de heteroidentificação, submetida, a partir da motivação subjetiva nela consignada, ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. É importante atentar para o confronto entre a conclusão exarada pela Administração e os elementos documentais anexados à petição inicial da ação ordinária.

Pois bem. Tendo a comissão de heteroidentificação consignado determinada motivação como elemento caracterizador do ato administrativo, ela não somente pode, como deve ser submetida ao controle de legalidade, pois, do contrário, estar-se-á conferindo uma indevida imunidade ao entendimento da referida comissão.

Diante da inegável subjetividade no procedimento de heteroidentificação, a possibilidade de controle judicial é absolutamente necessária, pois poder absoluto, sem qualquer espécie de controle, representa um flerte direto com a arbitrariedade.

No que se refere especificamente à hipótese fática apreciada pela Suprema Corte (Tema 485), o paradigma discutido dizia respeito à anulação de questões (nºs 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48) de prova objetiva, tendo o Tribunal Estadual considerado que o examinador desconsiderou a literatura indicada no edital, optando por outros doutrinadores.

Nesse contexto, obviamente não é dado ao julgador substituir-se à banca, elegendo qual literatura deve ser tomada como correta para responder determinada questão da prova objetiva.

O caso concreto, entretanto, não trata disso. O que efetivamente se propôs na espécie foi o controle de legalidade da manifestação consignada pela comissão de heteroidentificação, que não considerou a apelada como pessoa parda, confrontando-a com os elementos documentais anexados à petição inicial da ação ordinária.

Portanto, diversamente do que pretendeu fazer crer o apelante, não há vedação peremptória ao controle de legalidade da conclusão da comissão de heteroidentificação.

Com efeito, embora seja legítima a instituição de comissões de heteroidentificação, como mecanismo subsidiário de verificação das autodeclarações de pertencimento étnico-racial, tais comissões não estão isentas de controle judicial.

No caso concreto, há nos autos farto conjunto probatório que respalda a autodeclaração da recorrida como pessoa parda, incluindo documentos pessoais, certidão de nascimento e fotografias que evidenciam a plausibilidade fenotípica de sua autodefinição. Ademais, tais provas não foram impugnadas de modo específico pelo Município recorrente, o que reforça sua presunção de veracidade, em consonância com o art. 341, III, do CPC.

Além disso, ainda que tais elementos probatórios não comprovem de forma conclusiva a condição de pessoa parda, ao menos enquadram a apelada na denominada “zona cinzenta”, ou seja, situada entre a zona de certeza positiva e a zona de certeza negativa quanto à sua cor (branca ou parda)..

Essa “zona cinzenta” não deixou de ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41. O Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, abordou o assunto da seguinte forma:

“
66. Atenta aos méritos e deficiências do sistema de autodeclaração,
a Lei nº 12.990/2014 definiu-o como critério principal para a definição dos beneficiários da política
. Nos termos de seu artigo 2º, determinou que “[p]oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Porém, instituiu norma capaz de desestimular fraudes e punir aqueles que fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. Nesse sentido, no parágrafo único do mesmo artigo 2º, estabeleceu que “[n]a hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis”.

67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração.
A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira
.

68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de

modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato.
Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. PORÉM, QUANDO HOUVER DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O SEU FENÓTIPO, DEVE PREVALECER O CRITÉRIO DA AUTODECLARAÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL
.
”
(Grifo nosso).

Neste diapasão, faz-se pertinente lembrar que o critério escolhido pelo legislador (art. 2º, caput, da Lei nº 12.990/2014) foi o da autodeclaração, permitindo-se, no entanto, que a Administração adote critérios subsidiários, como a heteroidentificação, para combater fraudes.

Não obstante, nas situações em que houver dúvida razoável sobre o fenótipo de determinado candidato ou candidata, segundo o trecho do voto acima transcrito, deverá prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

Na espécie sob exame, o conjunto probatório existente nestes autos demonstra, a um só tempo, que a apelada não pode ser facilmente considerada pessoa branca (zona de certeza negativa), assim como não parece ser seguro afirmar, de modo categórico, que não se trata de pessoa parda (zona de certeza positiva), estando, assim, inserida na “zona cinzenta”, marcada pela existência de dúvida razoável sobre o seu fenótipo e, portanto, nessa condição, deve prevalecer sua autodeclaração.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da 2ª Turma de Direito Público:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.

RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO
. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela.
Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda
.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

◊◊◊

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS OU PARDOS EM UNIVERSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014.
AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO POR BANCA EXAMINADORA. RECUSA SEM MOTIVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO OFICIAL QUE DEMONSTRA A AUTODECLARAÇÃO DE COTISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805437-22.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024).

◊◊◊

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS PARA NEGROS E PARDOS
.
CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTIPICAS. CANDIDATO PARDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O edital do concurso público é sua norma regente e faz lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e isonomia.

2. O candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, por meio de análise presencial do fenótipo.

3.
O edital não prevê critérios objetivos de heteroidentificação, limitando-se apenas à realização de avaliação de forma genérica e abstrata, permitindo assim a realização de uma análise subjetiva pela banca, o que se mostra sujeito ao controle de legalidade
.

4.
Embora a comissão tenha oportunizado ao apelado a realização da avaliação presencial, não foram utilizados critérios objetivos que possibilitassem a contraposição da condição autodeclarada pelo candidato, o que resultou na negativa de concessão da vaga de cota racial
.

5.
Da documentação juntada aos autos, especialmente as fotografias, tanto na infância quanto na fase adulta, é possível constatar sem muitos esforços que o apelado apresenta características de pessoa parda, sendo notoriamente reconhecido como tal
.

6.
Ademais, há nos autos comprovantes de reconhecimento da autodeclaração do apelado como pardo no ProUni (ID 12303276), bem como fotografias dos genitores que apresentam, igualmente, características inquestionáveis da raça negra
.

7.
A instrução probatória revela a violação ao direito líquido e certo do apelado de obter homologação da sua autodeclaração, a fim de obter uma vaga no sistema de cotas raciais e, portanto, a sentença não merece retoques
.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803040-28.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Nesse contexto, é de se reconhecer que a banca de heteroidentificação atuou de forma desarrazoada e arbitrária, ao afastar sumariamente a autodeclaração da candidata, sem considerar os elementos probatórios apresentados (recurso administrativo), bem como ao deixar de apresentar motivação concreta e individualizada quanto ao indeferimento do pleito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025